Tribunal: STF
Processo: HC 126650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Integrante da “Máfia Chinesa”. Tentativa de homicídio qualificado. Associação criminosa. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Inocorrência. 4. Decreto de prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.